Tribunal: TJMT
Processo: 0018881-02.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III do CPC.
Alega a agravante que foi concedido o prazo de 20 (vinte) dias para a intimação dos herdeiros, para ingressarem no feito na condição de substitutos legais.
Contudo, a tempestividade foi certificada equivocadamente sendo o feito extinto antes de decorrido o prazo concedido.
Assim, requer a anulação da decisão monocrática, com o regular prosseguimento do feito, com análise do pedido de dilação de prazo.
A agravada não apresentou contrarrazões.
O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos envolvendo matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.
É o relatório.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Analisando os autos, tem-se que no id. no 25269996 a então Relatora do feito, verificou o falecimento da autora e determinou a intimação dos herdeiros, nos seguintes termos:
Vistos etc.
Consoante consulta no sistema conveniado do TJMT, verifica-se que a parte autora faleceu em 26/10/2015.
Desta forma, retiro o feito da pauta de julgamento e DETERMINO a intimação dos herdeiros para, querendo, ingressarem no feito, na condição de substitutos legais, ou que seja apresentado inventariante, no prazo de 20 dias, sob pena de extinção.
Há certidão nos autos, em que consta o decurso do prazo in albis (id. 29915993), sendo o feito extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III do CPC.
O art. 12-A da Lei 9.099/95 dispõe que os prazos serão contados em dias úteis, in verbis:
Art. 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis.
Ademais, se no cômputo do prazo ocorrer qualquer causa de suspensão, tem-se que a contagem retomará assim que cessar a suspensão.
Deste modo, os prazos processuais são suspensos no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro – recesso forense, conforme o art. 220 do CPC.
Sendo assim, a decisão que concedeu o prazo de 20 (vinte) dias para que os herdeiros ingressassem no feito, foi disponibilizada do Diário de Justiça de 26.11.2019, sendo publicada no dia 27.11.2019, começando a fluir o prazo em 28.11.2019.
Com a suspensão dos prazos em detrimento do recesso forense o prazo tem seu termo final em 24.01.2020 e não em 15.01.2020.
Assim, imperioso se faz a nulidade da decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
Não obstante, verifica-se que antes do decurso do prazo a parte manifesta a dificuldade em localizar os herdeiros, requerendo a suspensão do feito pelo prazo de seis meses.
A suspensão do feito em caso de morte da parte está prevista no art. 313, I do CPC.
Deste modo, antes do prosseguimento do feito será necessário a habilitação dos herdeiros.
Nesse sentido, a decisão monocrática deve ser retratada, já que houve contagem do prazo de a menor.
Ante o exposto, realizo juízo de retratação (art. 1.021, §2, CPC) da decisão monocrática lançada, para anular, bem como determino a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para que proceda a intimação do espólio ou dos herdeiros, para querendo, ingressarem no feito.
Após a intimação, retornem-se os autos conclusos para inclusão em pauta.
Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator